Tribunal: TJDFT
Processo: 0731849-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731849-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WEMP CONTABILIDADE &amp; CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em sede da Execução ajuizada contra WEMP CONTABILIDADE &amp; CONSULTORIA LTDA: “1. De início, cumpre observar que a pretensão executiva movida nestes autos tem por objeto prêmio de seguro saúde, nos termos do contrato de seguro entabulado entre as partes litigantes. Neste ínterim, o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê que são títulos executivos extrajudiciais ‘todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva’. In casu, de fato, existe previsão legal que estabelece o prêmio dos contratos de seguro como título executivo. Com efeito, o Decreto-Lei no 73/1966, o qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros e resseguros, prevê, em seu art. 27, que ‘serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro’. Outrossim, o artigo 5o do Decreto no 61.589/1967 (o qual retifica o decreto de no 60.459/1967, inclusive no que se refere à obrigação do pagamento do prêmio) dispõe, in verbis: ‘Art. 5o Será executiva a ação de cobrança do prêmio que for devido e não pago no prazo para tanto convencionado. Parágrafo único. A mesma ação caberá para cobrança dos prêmios devidos e decorrentes de conta mensal, fatura, ajustamento, e, ainda, de prêmio relativos à cobertura de risco passado ou de apólice em vigor’. Assim, ao que parece, afigura-se adequada (‘em tese’) a via eleita pela parte credora nestes autos. Não obstante, considerando as peculiaridades do título exequendo nestes autos e diante da necessidade de demonstração de sua certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC/2015), cumpre à parte credora promover a juntada aos autos da apólice e do respectivo contrato de seguro, os quais não se confundem com o ‘manual do usuário’, tampouco com a proposta de seguro assinada pela parte. ( ). 2. Lado outro, em que pese o ‘extrato de utilização’ colacionado aos autos em ID 242517964 (págs. 1/11), em prestígio à segurança jurídica, informe expressamente na exordial se o atraso no pagamento das mensalidades ocasionou a suspensão dos serviços prestados. Neste ínterim, colacione aos autos, se a hipótese, eventual comunicado de inadimplência encaminhado à ora executada. 3. Intime-se a exequente para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II, c/c parágrafo único do art. 771, ambos do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural o escorreito/completo domicílio da parte executada (Região Administrativa?), ratificando as informações dispostas no documento colacionado em ID 242517958 (pág. 1), se a hipótese. Outrossim, deverá promover a indicação e qualificação completa da representante legal da parte executada. Decline, ainda, o endereço eletrônico (se existente e conhecido) da executada. 4. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, justifique a parte exequente o interesse processual no prosseguimento do feito, pois se mostra indevida a execução da multa por cancelamento antecipado, a qual não se aplica na hipótese de resolução. De fato, se mostra descabida a cobrança da multa (ou ‘prêmio complementar’, para ser mais eufemista no vocábulo), pois o pagamento de multa por cancelamento antecipado não se aplica ao caso de resolução. Ora, segundo a petição inicial a executada não pediu a extinção do contrato. Ela pura e simplesmente deixou de pagar as parcelas mensais. Com efeito, a cobrança de multa por rescisão contratual antes do prazo de 12 meses é indevida, isso por conta da nulidade do parágrafo único, do art. 17, da RN da ANS n. 195/2009, reconhecida na ação coletiva promovida pelo PROCON/RJ em face da ANS, que tramitou na Justiça Federal (Proc. n. 0136265-83.2013.4.02.5101). Ante o trânsito em julgado desta ação civil pública, a ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30.03.2020 nos seguintes termos: ‘Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009’. Considerando-se o quanto decidido na ação civil pública, deve-se estender os seus efeitos ao presente contrato firmado entre as partes, por estar nitidamente inspirada na norma administrativa declarada nula. Nesse diapasão, se a executada tem o direito, previsto nas normas da ANS, de resilir (‘quem pode mais’) o contrato de seguro-saúde independentemente de qualquer prazo de aviso prévio, não pode ser penalizada com o pagamento de ‘multa penal’ denominada ‘prêmio complementar’, também (‘pode menos’) no caso de resolução (descumprimento). De rigor, portanto, a necessidade da exclusão da ‘multa’ por conta da decisão, com repercussão geral, que declarou nulo o parágrafo único do art. 17, da RN 17, da ANS. ( ). Em consequência, não há valor a ser executado no que diz respeito a ‘prêmio complementar’, já que inexigível a cobrança, o que implica na ausência de título executivo extrajudicial, por não haver obrigação certa, líquida e exigível, a teor do art. 803 do CPC. Em consequência, não há valor a ser executado no que diz respeito a ‘prêmio complementar’, já que inexigível a cobrança, o que implica na ausência de título executivo extrajudicial, por não haver obrigação certa, líquida e exigível, a teor do art. 803 do CPC. Por outro lado, apenas ad argumentandum tantum, quanto a eventual pedido de conversão para ação de cobrança, da mesma forma esbarra na impossibilidade da exigibilidade da multa por cancelamento antecipado, já que sem amparo legal o pedido de pagamento. 5. Por fim, deverá a parte exequente acostar aos autos a guia de custas processuais iniciais acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Prazo de emenda (desistência, se o caso): 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se” (ID 242521336 dos autos de origem; grifos no original). A parte agravante alega em síntese que, “recebida a inicial, de oficio o MM juízo determinou que a exequente emendasse a inicial a fim de excluir o prêmio complementar ( ). No entanto, a decisão proferida merece reforma a fim de que seja considerando como devidas todos os valores que embasaram a Execução, ou seja, prêmios mensais e prêmio complementar”. E requer “que o presente Recurso de Agravo seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para, reformar a decisão agravada, para que seja declarada a exigibilidade do prêmio complementar, determinando-se o prosseguimento da Execução nos termos iniciais que foram propostos”. Preparo recolhido (ID 74740472). É o relatório. Decido. A parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de produção antecipada de prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração possui conteúdo decisório que justifique a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre a taxatividade mitigada (STJ, Tema Repetitivo 988). III. Razões de decidir 3. O despacho que determina a emenda à inicial não resolve questão controvertida entre as partes, tampouco causa prejuízo irreparável, sendo, portanto, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência de conteúdo decisório e de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam a emenda da inicial não são recorríveis por agravo de instrumento. 7. Eventual indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem poderá ser objeto de recurso próprio, inexistindo prejuízo atual. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial para apresentação de nova procuração constitui mero despacho, sem conteúdo decisório, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, salvo em caso de urgência comprovada, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 932, 1.001, III, 1.015, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; etc. (Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do Relator: ‘III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’; [grifado na transcrição]. 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, DJE 14/07/2021” (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.” (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 2006665, 0703118-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA DE MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto por Carlos Frederico Freitas de Rezende contra decisão monocrática que não conheceu do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, o qual buscava impugnar ato judicial que determinou a emenda da petição inicial para excluir litisconsortes do polo passivo, mantendo apenas a Claro S.A., sob o argumento de tratar-se de litisconsórcio facultativo e para evitar tumulto processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão:(i) definir se o ato judicial que determina a emenda da petição inicial para exclusão de litisconsortes possui natureza de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento;(ii) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, considerando a alegada urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O ato judicial que determina a emenda da petição inicial, sob pena de extinção do processo, caracteriza-se como mero despacho, por não possuir conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, conforme o art. 1.001 do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos urgentes, o que não se aplica à hipótese, em que a matéria pode ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC). 5.A jurisprudência do STJ confirma que decisões que determinam a emenda da inicial não se enquadram nas hipóteses de agravo de instrumento (AgInt no AREsp 2.123.906/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 26/4/2023). 6.Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não há demonstração de probabilidade do direito ou risco de dano grave ou irreparável, dado que a questão pode ser analisada em preliminar de apelação. 7.O desprovimento do agravo interno implica a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8.Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o, 1.015, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi. STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26/4/2023” (Acórdão 1979681, 0748213-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à parte agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora